Tribunal: TJES
Processo: 5006937-30.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006937-30.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARINELE DUARTE PEZENTE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO À ORDEM LEGAL DO ART. 85, § 2º, DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e majorou honorários sucumbenciais para 12%, fixando como base de cálculo o valor da condenação, em divergência com a sentença que havia adotado o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há contradição e omissão no acórdão ao alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios sem fundamentação, bem como estabelecer se é juridicamente adequada a incidência sobre o valor da condenação em detrimento do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado altera a base de cálculo dos honorários para o valor da condenação sem explicitar fundamentação, configurando omissão técnica a ser sanada.

A fixação de honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública, permitindo ao Tribunal adequar, inclusive de ofício, os critérios legais aplicáveis, sem violação à vedação de reformatio in pejus.

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece ordem preferencial obrigatória, determinando a incidência dos honorários sobre o valor da condenação ou proveito econômico, sendo o valor da causa critério subsidiário.

Havendo condenação pecuniária e obrigação de fazer economicamente mensurável, impõe-se a utilização do valor da condenação como base de cálculo, em consonância com a sistemática legal e o entendimento do STJ no Tema 1.076.

A correção da base de cálculo justifica o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes apenas quanto à fundamentação, mantendo-se o resultado prático da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar a ordem preferencial do art. 85, § 2º, do CPC, incidindo prioritariamente sobre o valor da condenação ou proveito econômico. 2. A fixação de honorários constitui matéria de ordem pública, permitindo sua adequação de ofício pelo Tribunal. 3. Embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes para sanar omissão ou contradição na fundamentação, sem alteração do resultado prático do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006937-30.2024.8.08.0024

EMBARGANTE:
MARINELE DUARTE PEZENTE

EMBARGADA:

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARINELE DUARTE PEZENTE em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargada e, em sede de honorários recursais, majorou a verba sucumbencial para 12% sobre o valor da condenação.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Sustenta a Embargante a existência de contradição, ao argumento de que a sentença de primeiro grau, devidamente mantida por este Colegiado, havia estabelecido o "valor da causa" como parâmetro para a verba honorária. Aduz que a alteração da base de cálculo no dispositivo do acórdão, sem a devida fundamentação aclaratória, gera incerteza jurídica e dificulta a fase de liquidação.

Com efeito, a sentença havia arbitrado a verba honorária em 10% sobre o valor da causa. O acórdão embargado, ao desprover o apelo da operadora de saúde, procedeu à majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC, mas consignou como base de incidência o valor da condenação, sem, contudo, declinar as razões jurídicas para a modificação do critério adotado pelo magistrado
a quo
.

Não obstante a referida omissão técnica, cumpre salientar que a fixação de honorários advocatícios é matéria de ordem pública, conforme pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, o que autoriza o Tribunal a adequar os parâmetros de sucumbência aos ditames legais, inclusive de ofício, sem que isso configure reformatio
in pejus
ou violação ao princípio da congruência.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a base de cálculo "valor da condenação" é a juridicamente adequada para a hipótese vertente. O art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece uma ordem de preferência cogente para a fixação dos honorários, devendo estes incidir, primordialmente, sobre o valor da condenação ou o proveito econômico obtido e, apenas subsidiariamente, sobre o valor atualizado da causa.

No caso concreto, houve condenação pecuniária líquida ou liquidável, consistente na indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00, além da obrigação de fazer relativa ao custeio do medicamento Abemaciclibe 150 mg, cujo valor pode ser aferido para fins de composição da base de cálculo da verba sucumbencial. Portanto, a manutenção do "valor da causa" como base de cálculo — parâmetro meramente estimativo e subsidiário — contrariaria a sistemática do CPC e a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.076.

Por conseguinte, acolho os aclaratórios para sanar a contradição apontada, conferindo-lhes efeitos infringentes no que tange à fundamentação. Esclareço que, embora a sentença tenha adotado o valor da causa, este Tribunal, no exercício da jurisdição e em observância à ordem legal de preferência do art. 85, § 2º, do CPC, corrige a base de cálculo para que os honorários advocatícios — agora majorados para 12% (doze por cento) em razão do trabalho adicional em grau recursal — incidam sobre o valor da condenação.

DO EXPOSTO
, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, sanando a omissão e a contradição apontadas, integrar o acórdão, mantendo o dispositivo que fixou os honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação, agora sob a fundamentação explícita de adequação à regra de regência do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro-me impedido para atuar neste processo.